Tribunal: TJMT
Processo: 1046820-79.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046820-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON BERNARDINO DA SILVA - CPF: 689.494.721-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1046820-79.2020.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ROBSON BERNARDINO DA SILVA

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DESACORDO COM O CONTRATADO – LASTRO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A HIGIDEZ DAS COBRANÇAS – EXISTÊNCIA DE DIVERSOS EMPRÉSTIMOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que, em 11/06/2019, contratou empréstimo consignado junto à Recorrida, no valor de R$ 6.000,00, de onde recebeu o montante apenas em 14/10/2019 e ainda em quantia inferior (R$ 5.000,00).

Afirma ainda que, a partir de janeiro de 2020, foi descontado em sua folha de pagamento o valor de R$ 2.544,15, em desacordo com o contratado de apenas R$ 180,46, não logrando êxito em resolver o problema na esfera administrativa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Por fim, ainda questiona sobre os débitos lançados em sua conta a título de seguro crédito protegido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Recorrida juntou extrato bancário da conta do autor, em que desmente sua versão, ao passo que acusa o creditamento do valor emprestado no mesmo dia da celebração do contrato acusado na exordial (ID 129528780). Senão vejamos:

Ou seja, ao contrário do defendido pelo autor, este recebeu o valor contratado (R$ 6.000,00), no mesmo dia da celebração do empréstimo (11/06/2019), sendo a operação datada em 14/10/2019, no valor de R$ 5.000,00, igualmente acusada no extrato juntado na contestação, oriundo de outro empréstimo firmado pelo Recorrente.

Quanto ao valor consignado em folha, restou demonstrado que tal é originário de operação que renovou três contratos pretéritos, dentre eles o próprio admitido pelo autor, de onde este ainda receberia o montante de R$ 2.000,00. Senão vejamos:

Saliento, conforme observado nas informações supra, consta das operações abarcadas, além daquela acusa na exordial, contratos datados em 04/02/2019 e 12/08/2019, sendo que, em ambas as datas, consta operações no novo extrato bancário juntado pela Recorrida, igualmente fazendo alusão à empréstimos (ID 137989667). Senão vejamos:

Cumpre destacar, não só referidas operações, mas o próprio montante a título de troco, com as renovações dos empréstimos, consta no extrato bancário acostado aos autos. Senão vejamos:

Ora, instado a justificar e comprovar a origem dos créditos em sua conta bancária no despacho encartado no ID 134083157, bem como para se manifestar sobre o novo extrato bancário juntado pela Recorrida, a parte autora, nas duas oportunidades, permaneceu silente.

Desta feita, resta inegável que o autor celebrou outros contratos de empréstimos, inclusive procedendo com renegociação dos mesmos, justificando, portanto, os valores lançados em sua folha de pagamento.

Por fim, quanto à cobrança de seguro de crédito protegido, tal se justifica pela celebração do próprio empréstimo, de onde a pessoa opta pela sua contratação a fim de cobrir o pagamento do saldo devedor em eventual imprevistos elencados na cobertura.

A propósito, observo que o autor inclusive já se beneficiou desta modalidade de serviços. Senão vejamos:

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, numa linha mais do que tênue em relação à litigância de má-fé, que, em caso de eventuais embargos de declaração poderá ser reavaliada e fixada, bem como dos embargos protelatórios em si mesmo.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022